Tribunal: TJDFT
Processo: 0717867-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PARCIALMENTE CONHECIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INEQUÍVOCA CIÊNCIA DA PARTE RÉ. COMPROVAÇÃO. VALIDADE. SISTEMA PJE. FUNCIONALIDADE. ACESSO DE TERCEIROS.
1. Nos termos do artigo 932 do CPC, não será conhecido de recurso que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida.
2. Restando demonstrado, pelas particularidades do caso, que houve inequívoca ciência, pela parte ré e por seu advogado, acerca da citação, conclui-se que referido ato atingiu sua finalidade, não havendo que se falar em declaração de nulidade.
3. O sistema do PJe possui funcionalidades que não eram possíveis quando os autos tramitavam no formato papel. Um exemplo é a funcionalidade denominada acesso de terceiros, que permite ao Magistrado consultar quem teve acesso aos autos eletrônicos.
4. Recurso parcialmente conhecido e improvido.